Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706400-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA RECORRIDO: SILVIA CORREA SAMPAIO GIUDICE D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado da decisão do eminente Ministro Relator do colendo STJ, que, em sede de agravo interno, reconsiderou decisão anterior para não conhecer do recurso especial (ID no 54295309, págs. 36-39 e 43), arquivem-se os autos, com as comunicações de praxe. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator